Tribunal: TJBA
Processo: 8025917-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025917-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS TADEU SILVA COUTINHO Advogado(s): NIURE HERLEY SANTOS ALVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE UAUA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE GASOLINA PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE POLUIÇÃO OU À VIDA. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA DISPOSITIVO DE LEI QUE TERIA SIDO VIOLADO NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILEGALIDADE AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA OBRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. Agravo de instrumento interposto pelo autor a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025917-93.2025.8.05.0000 em que é agravante LUCAS TADEU SILVA COUTINHO e em que é agravado o MUNICÍPIO DE UAUÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator